Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708320-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: ASFALTO BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIS RODRIGUES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 59914510 dos autos de origem), que, nos autos da execução movida em seu desfavor pela agravada, ASFALTO BRASILIA LTDA, não conheceu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante. O recorrente, em suas razões recursais, alega, em suma, a nulidade da execução vergastada, defendendo a ausência, no caso à baila, dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade indispensáveis aos títulos executivos extrajudiciais. Pontua também a ocorrência de excesso de execução atrelado a pagamentos, em dinheiro e em bens móveis, efetuados à agravada e a terceiros. Impugna a forma de atualização do débito cobrado, bem como se insurge contra a multa contratual inclusa no total na dívida perseguida pela agravada. Em caráter alternativo, requer o deferimento do parcelamento do débito. Ao cabo, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de evitar que sofra medidas constritivas com a continuidade do feito executivo na origem. No mérito recursal, requesta que seja provida sua pretensão recursal, “para o fim de confirmar a tutela de urgência requerida, e o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada nos autos de origem.)” (ID 15512415) É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), comprovado o recolhimento do devido recursal preparo (IDs 15512417 e 15512418), conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau bem fundamentou as razões de seu convencimento acerca da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, que culminou no seu não conhecimento haja vista que os pontos lá ventiladas tratam de matérias de mérito e, acima de tudo, necessitam de um aprofundamento na cognição probatória não alcançável nesta via processual. Além do mais, conforme frisado na decisão recorrida, as alegações aduzidas pelo agravante na exceção de pré-executividade em comento não encontram previsão no rol do art. 803 do CPC, não sendo, portanto, hipótese de nulidade. Consoante sabido e consabido, o título executivo capaz de lastrear um processo executivo deve ser líquido, certo e exigível, prevendo a lei processual (CPC, art. 803, I) a nulidade da execução se o título não contiver tais requisitos. Com base em uma análise perfunctória que o momento oportuniza, depreende-se que a execução combatida está fundada em contrato de compra de venda de equipamentos usados a prazo (ID 32540041 dos autos de origem), o qual estipula de forma clara, mormente da Cláusula 2a do aludido sinalagmático, os elementos necessários para aferir a obrigação devida pelo agravante. A agravada, na peça de ingresso do feito executivo (ID 3252999), indica expressamente as parcelas em atraso: “(...) o Executado encontra-se inadimplente sobre a totalidade das parcelas dos meses de junho, setembro, outubro de 2017, bem como dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018. No caso da parcela referente ao mês de dezembro de 2017, o Executado quitou apenas parte da quantia devida (R$ 50.000,00).” A partir destes dados, apresentou os cálculos do crédito que lhe assiste, aplicando as sanções contratualmente previstas para a hipótese de inadimplemento somado aos devidos acréscimos legais e remuneratórios. Cotejando a pretensão reformatória interposta pelo agravante juntamente com exceção de pré-executividade (ID 50749226 dos autos de origem) mais os documentos que a acompanham em contraponto à exordial da ação executiva, denota-se que o agravante não traz substratos fático-probatórios suficientes a comprovar a nulidade da execução fustigada de plano. Não bastasse isso, quanto ao excesso de execução suscitado pelo agravante, constata-se que não se trata de mera análise documental, porquanto alega inclusive pagamento a terceiros e parte da quitação efetuada em bens diversos do pactuado. A ver trechos do recurso que corroboram esta apreensão: “(...) também não se apresenta a certeza do título executivo em vista de que os pagamentos foram realizados a pessoa diversa ao credor do contrato, mesmo que tais valores sejam expressamente confessados. (...)” “(...) Conforme documento de ID n. 32530059, o Agravadoconferiu à Mitsubishi VL 200 o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Contudo, Excelências, conforme documentos juntados à presente, o valor real do veículo é de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Observe que o Agravadoconfere valor inferior mediante simples alegação de existência de “Multas no valor aproximado de 7.000” e “Muitos detalhes para arrumar”, sem, contudo, apresentar quaisquer documentos que comprovem tais alegações. Por sua vez, o Agravantejuntouo DUT do veículo, em que se encontra expresso o valor do veículo em R$ 100.000,00 (cem mil reais).Desta forma, deve ser ajustado o valor do pagamento em comento para R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...)” (ID 15512416) Afora isso, a alegação de erros de cálculo, principalmente quanto à atualização monetária e aos juros de mora, demanda uma incursão mais profunda na cognição da causa, o que resta inviabilizada tanto na exceção de pré-executividade quanto no agravo de instrumento. Assim sendo, nessa análise rasa e perfunctória própria desta fase processual e desta espécie recursal, conclui-se que o caso vertente não se amolda à estreita via da exceção de pré-executividade, pois a comprovação dos fatos alegados pelo agravante não se dá de forma pré-constituída. Ao revés, demanda um maior aprofundamento na instrução do processo, não admitida no particular, consoante já ressaltado. Sob esse enfoque, calha trazer a lume precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça que, além de bastante elucidativos acerca do tema abordado, corroboram sobremaneira com o entendimento supradelineado. Confiram-se, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O excesso de execução configura matéria própria de discussão em instrumento próprio, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1237121, 07241576320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE DA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÕNJUGE DA PARTE EXECUTADA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ERRO NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Considerando que a executada, ora agravante, não se insurgiu - a tempo e modo - contra a decisão (Id. 23210923 dos autos de origem) que recebeu e rejeitou a petição intitulada "ação declaratória de nulidade - querela nullitatis insanabilis" como impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se reconhecer a preclusão quanto à referida matéria. De Igual modo, operou-se a preclusão com relação à decisão que examinou a avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça (Id 22036790). 2. No que tange à ocorrência de litispendência, em razão do ajuizamento de duas ações (autos de n. 0710027-02.2018.8.07.0001 e 0054944-60.2012.8.07.0001) ambas relativas à cobrança de taxas condominiais, importa assinalar que não há absoluta identidade entre tais demandas, uma vez que apresentam causa de pedir diversas. É dizer, uma se refere a taxas condominiais relativas ao ano de 2012 e a outra referente ao período de 2013 a 2018, não havendo, pois, como se reconhecer a alegada litispendência. 3. Quanto à alegada impenhorabilidade do bem de família, referida tese também não merece acolhimento, tendo em vista que não se pode afastar a norma de exceção insculpida no inciso IV, do art. 3o, da Lei n. 8.009/90, em razão da aplicação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 4. Posto que nosso sistema jurídico seja integrado por regras e princípios, não se pode admitir que a regra acima referida ceda à norma principiológica, que é aplicada como um mandado de otimização, ou seja, sua aplicação deve ser feita partir das possibilidades fáticas e jurídicas apresentadas a um determinado caso. 5. Na hipótese vertente, não há, repita-se, como desconsiderar uma norma que excepciona a proteção ao bem de família, sob o argumento de que violaria o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, sob pena de esvaziar, por completo, o conteúdo normativo, cuja mens legis é exatamente permitir a penhora nos casos ali descritos taxativamente. 6. Com relação ao excesso de execução, tal questão não pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de um meio de defesa por meio do qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. 7. In casu, a agravante pretende utilizar a exceção de pré-executividade para impugnar os valores apresentados nos cálculos elaborados pela parte exequente, em sede de cumprimento de sentença. 8. Desse modo, considerando que a fase de cumprimento de sentença não apresenta, prima facie, qualquer vício capaz de impedir seu regular processamento, e, ainda, tendo em vista que a análise da questão relativa ao excesso de execução demanda dilação probatória, impõe-se manter integralmente a decisão agravada, notadamente por não se constatar qualquer nulidade hábil a inquinar o feito executivo. 9. Em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, impositiva se mostra a perda de objeto do Agravo Interno. 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1217616, 07216368220188070000, Relator: NIDIA CORREA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXEQUIBILIDADE. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O recurso não deve ser conhecido na parte em que inova a discussão debatida na demanda, porquanto há ofensa ao Princípio da Congruência. Inviável a cognição do agravo de instrumento quanto à aplicação do Princípio da Fungibilidade, para converter a exceção de pré-executividade em embargos à execução, diante da inovação recursal pretendida. Sendo suficiente para determinar a certeza, liquidez e exigibilidade do título a análise das cláusulas contratuais e a promoção de meros cálculos aritméticos, é viável a imediata execução do título. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias que não demandam a produção de provas. Havendo controvérsia quanto à alegação de excesso de execução, que demanda a abertura de fase probatória, incabível a utilização da exceção de pré-executividade. (Acórdão 1192264, 07100813420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. APRESENTAÇÃO COMO MERA PETIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INCIDENTAL. REJEIÇÃO LIMINAR. REGULARIDADE. RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. MATÉRIAS QUE CARECEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 914, § 1°, do CPC, que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, atribuindo ao instituto natureza de ação autônoma. 2. A apresentação de embargos do devedor como mera petição nos autos da execução representa erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, já que não preenchidos os requisitos da via processual pretendida. 2.1. Na hipótese, é improcedente a alegação de que houve mero erro de cadastramento de petição no PJE, já que inviável a oposição de embargos do devedor mediante apresentação de petição nos autos da execução, sendo necessária a distribuição de novo processo com os requisitos inerentes à instauração de nova ação, inclusive os pressupostos da petição inicial, o que não foi observado pelos recorrentes. 3. A exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa somente admitido quando o vício que se atribui ao título, ou inadimplemento, se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, independente de qualquer prova 3.1. Verificado que os embargos à execução opostos de forma irregular veicula matérias que carecem de análise probatória, pois sustentados temas como coação, ameaça e excesso de execução, é inviável seu conhecimento como exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1178756, 07074302920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Dessarte, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração conjunta de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator